Tribunal: TJES
Processo: 5003780-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003780-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Brian Cerri Guzzo registrado(a) civilmente como BRIAN CERRI GUZZO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A sentença que fixa a verba honorária em percentual do valor da dívida, por corresponder exatamente ao proveito econômico obtido, atrai a necessidade de atualização deste valor desde o ajuizamento até a data do efetivo pagamento.
2.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003780-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRIAN CERRI GUZZO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRIAN CERRI GUZZO - ES9707-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva que, em sede de cumprimento de sentença acolheu a impugnação apresentada para determinar a incidência da correção monetária da verba honorária, com base no IPCA-E, a partir de 23/01/2015 (data da sentença).

Em sua irresignação o agravante sustenta, basicamente, que o juízo alterou em fase de cumprimento de sentença o termo inicial da correção monetária dos honorários, ao considerá-los em quantia fixa, ao passo que a sentença os fixou em percentual sobre o valor da dívida.

Pois bem. Confrontando as razões recursais com a motivação adotada pelo magistrado prolator do
decisum
, assim como a jurisprudência correlata, vislumbro possibilidade de modificação da decisão proferida.

O cerne da questão trazida a este e. Tribunal se refere ao termo inicial da correção monetária da verba honorária sucumbencial devida ao ora agravante.

Pois bem. Consoante sabido, quando fixados os honorários de sucumbência em percentual sobre determinada base de cálculo, não cabe ao juízo, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a pretexto de corrigir erro material ou eventual injustiça, modificar ou ampliar esse critério, sob pena de ofensa à coisa julgada. (AR n. 5.869/MS, DJe de 4/2/2022.)

Também é assente no c. STJ que
“a correção monetária, nos casos em que a condenação em honorários ocorra na forma de valor fixo, incidirá a partir do provimento judicial que o redimensionou.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.285.864/GO, DJe de 24/8/2018.)

Por outro lado, quando os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em razão do valor da causa, o termo inicial da atualização monetária é a data do ajuizamento da ação, conforme enunciado da Súmula n. 14 do STJ.

Da mesma forma, quando os honorários são fixados sobre o proveito econômico da parte vitoriosa, serão atualizados desde a data do ajuizamento. (AgInt no REsp: 1326731 GO, DJe 16/12/2019)

Ocorre que, na hipótese, a verba foi fixada em
“10% dez por cento da dívida”
, o que atraiu a discussão se, neste caso, se trata de quantia certa ou não.

Não obstante a respeitável conclusão do magistrado sentenciante, entendo que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da dívida traz nítida intenção do julgador de prestigiar o proveito econômico obtido pela parte, que corresponde justamente ao valor da dívida que não será mais compelido a pagar.

A mesma conclusão já foi alcançada nas mais diversas Cortes de Justiça do país. Vejamos:

[...] 3. Quanto aos honorários sucumbenciais, deve ser observado o proveito econômico como base de cálculo, correspondente ao valor da dívida desconstituída, no valor de R$ 4.947,60, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 4. Provimento parcial do recurso. (TJRJ - APL: 00001355620208190050 202100164377, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Julgamento: 10/05/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 12/05/2022)

[...] Hipótese em que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, qual seja, o valor da dívida a que estava sujeita, tal qual cobrada pela Fazenda Pública, até o cancelamento administrativo – Proveito econômico facilmente mensurável, o que afasta a utilização do valor da causa para esse fim – Precedentes do STJ – Ainda, obscuridade sanada para que a verba honorária incida sobre o valor de ambas as execuções fiscais extintas – Embargos acolhidos, com efeito modificativo. (TJSP - SP 0022208-24.2003.8.26.0664, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 27/07/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ACOLHIDA – ALEGAÇÃO PELO DEVEDOR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DO DEVEDOR – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔMICO (VALOR DA DÍVIDA) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. Portanto, deve ser fixado o percentual mínimo de 10%, porém sobre o proveito econômico com a demanda, o qual, repisa-se, equivale ao valor da dívida cobrada acrescido dos encargos moratórios contratuais. (TJ-MS - AC: 00078650619968120002 MS 0007865-06.1996.8.12.0002, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Julgamento: 03/03/2020, 4ª Câmara Cível, Publicação: 05/03/2020)

Entender de forma diversa, ou seja, como sendo fixa a verba honorária de 10% sobre o valor da dívida de R$ 3.864,13, apurável naquela ocasião do arbitramento, levaria a aviltantes honorários de R$ 386,41 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), o que não se compatibiliza com a dignidade do trabalho profissional advocatício.

Assim, conclui-se dos autos que a sentença que fixa a verba honorária em percentual do valor da dívida, por corresponder exatamente ao proveito econômico obtido, atrai a necessidade de atualização deste valor desde o ajuizamento até a data do efetivo pagamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de assegurar a correção monetária da verba honorária desde o ajuizamento da demanda.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 24.06.2024 a 28.06.2024:

Eminentes pares,

Esclareço que o valor da dívida que foi utilizado em sentença como base de cálculo para arbitramento de honorários advocatícios corresponde tanto ao valor da causa, quanto ao proveito econômico obtido, qual seja, o montante de R$ 3.864,13 (três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).

Nesses termos, seguindo o entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação,
ACOMPANHO
o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.